Tribunal: TJDFT
Processo: 0726278-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726278-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JONATAS GONCALVES ABRANTES IMPETRADO: PRESIDENTE/DIRETOR DO INSTITUTO AOCP, SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Indeferimento da Petição Inicial Intimado a emendar a Petição Inicial, o autor deixou de apresentar os esclarecimentos necessários. É o caso de indeferimento da Inicial, portanto, nos termos do artigo 310, I, do Código de Processo Civil. Indefiro a Petição Inicial e extingo o processo, sem exame do mérito, na forma do artigo 485, I, do mesmo Código. Sem custas e honorários. Após o trânsito, dê-se baixa e arquivem-se. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator